Tribunal: TJSP
Processo: 1004338-64.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Associação. Desconto indevido de taxa associativa de benefício previdenciário. Condenação à devolução do valor dos descontos transitada em julgado. Ilícito demonstrado. Dano moral configurado, indenização devida e bem arbitrada. Sentença mantida. Recursos desprovidos.